Tribunal: TJDFT
Processo: 0714188-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714188-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MOREIRA DA SILVA, MARIA JOSE SOARES DE SOUZA, JARBAS TEIXEIRA AGRAVADO: ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON MOREIRA DA SILVA, MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA e JARBAS TEIXEIRA em face de ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0713949-80.2020.8.07.0001), rejeitou impugnação, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência requerido por ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS em face de ANDERSON MOREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO SOARES DE SOUZA, MARIA JOSE SOARES DE SOUZA, LEANDRO GABRIEL DOS SANTOS, RONNEY RODRIGUES DA SILVA, JOYCE BUENO DE OLIVEIRA E SILVA e JARBAS TEIXEIRA, partes qualificadas. Por meio da decisão de ID 205194012, foi determinada a intimação dos executados, via AR, para pagamento do débito, considerando que o requerimento de cumprimento de sentença foi apresentado após um ano do trânsito em julgado da sentença (art. 513, §4o, CPC). Após algumas diligências, todos os executados foram devidamente intimados. ANDERSON MOREIRA DA SILVA, MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA e JARBAS TEIXEIRA, apresentaram impugnação (ID 210103682) alegando, em síntese, erro material na sentença, passível de correção a qualquer tempo; excesso de execução contra os executados ANDERSON MOREIRA DA SILVA e MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA e ilegitimidade passiva ou inexigibilidade da obrigação em relação ao executado JARBAS TEIXEIRA. Com a impugnação, foi juntado comprovante de pagamento do valor que entendem devido somente em relação à executada MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA, bem como planilha de cálculo dos valores que entendem devidos. MARCO ANTONIO SOARES DE SOUZA, LEANDRO GABRIEL DOS SANTOS e RONNEY RODRIGUES DA SILVA apresentaram comprovante de pagamento dos débitos, conforme Ids 211548488, 219197233 e 219063764, respectivamente. JOYCE BUENO DE OLIVEIRA E SILVA foi intimada, conforme ID 220720363, porém não apresentou impugnação, nem demonstrou o pagamento espontâneo do débito. Pela certidão de ID 226369856, foi consignado o transcurso de prazo para pagamento voluntário. Pelo despacho de ID 227035859, o exequente foi intimado para se manifestar acerca da impugnação e depósitos, esclarecendo se dava quitação ao débito em relação àqueles executados que efetuaram o pagamento espontâneo. Pela petição de ID 227455058, o exequente deu quitação ao débito em relação aos executados MARCO ANTONIO SOARES DE SOUZA, LEANDRO GABRIEL DOS SANTOS e RONNEY RODRIGUES DA SILVA, requereu a rejeição da impugnação oferecida pelos executados ANDERSON MOREIRA DA SILVA, MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA e JARBAS TEIXEIRA e o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. I – DA EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO: Considerando que o exequente manifestou concordância com o pagamento realizado pelos executados MARCO ANTONIO SOARES DE SOUZA, LEANDRO GABRIEL DOS SANTOS e RONNEY RODRIGUES DA SILVA, dou por satisfeita a obrigação em relação a eles e julgo extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, na forma do art. 924, inciso II, do CPC, devendo o feito prosseguir em relação aos demais executados. Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados (Ids 211548493, 21933669 e 211769897) em favor do credor para a conta indicada no ID 204880593, a qual possui como chave pix o CPF do credor: 906.126.121-04. Preclusa esta, dê-se baixa e arquivem-se em relação aos executados MARCO ANTONIO SOARES DE SOUZA, LEANDRO GABRIEL DOS SANTOS e RONNEY RODRIGUES DA SILVA. II - DA ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL: Os impugnantes alegam que a sentença contém erro material passível de correção a qualquer momento. Tal alegação não prospera. O erro material é aquele que se refere a equívocos evidentes e manifestos, como erros de cálculo, grafia ou omissões que não envolvem a análise do mérito da questão. No presente caso, a questão levantada pelos executados diz respeito a um critério de fixação adotado na sentença, o que não configura erro material, mas sim uma questão de mérito que deveria ter sido impugnada por meio do recurso adequado no momento oportuno. Dessa forma, considerando que a sentença já transitou em julgado e que a matéria ora suscitada não se enquadra como erro material, não é possível rediscutir a questão em função da coisa julgada, que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais Ante ao exposto, REJEITO, neste ponto, a impugnação. III - DA ILEGITIMIDADE/INEXIGIBILIDADE: Os impugnantes pleiteiam o reconhecimento da ilegitimidade passiva e/ou a inexigibilidade da obrigação de exigir em relação ao executado JARBAS TEIXEIRA, pois este não teria sucumbido na demanda originária, uma vez que formulou pedido de restituição do valor investido (R$ 50.000,00) e a sentença exequenda deferiu sua devolução integral, não havendo que se falar de proveito econômico da requerida. Sem razão. O presente cumprimento de sentença se fundamenta exatamente sobre os valores que foram aportados pelos autores na ação originária e não devolvidos. Logo, se o executado aportou R$ 50.000,00 e não teve valor algum devolvido, este é o valor do proveito econômico que a requerida obteve, sendo, portanto, legítima a execução do credor. Ante ao exposto, REJEITO, neste ponto, a impugnação. III - DO EXCESSO DE EXECUÇÃO: A sentença assim restou consignada: (...) 1. RESCINDIR o contrato firmado entre as partes; 2. CONDENAR a parte requerida, de forma solidária, a restituir o montante de R$ 19.250,00 a Anderson Moreira da Silva; R$ 8.540,00 a Leandro Gabriel dos Santos; R$ 88.300,00 a Maria José Soares de Souza; R$ 3.300,00 a Ronney Rodrigues da Silva; R$ 50.000,00 a Jarbas Teixeira; e ainda, R$ 20.000,00 a Joyce Bueno de Oliveira e Silva, corrigido monetariamente conforme INPC desde cada aporte, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação nesses autos; 3. DECLARAR a desconsideração da personalidade jurídica da empresa da G44 BRASIL S.A., com fundamento no art. 28, § 5o do Código Civil, permitindo a responsabilização pessoal dos sócios pelas dívidas aqui reconhecidas. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 60% para o requerente e 40% para o requerido. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida, ou seja, a diferença entre o que foi pedido e o que ela pagou, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. (...) Conforme acima descrito, a sentença arbitrou honorários de sucumbência em percentual sobre o proveito econômico obtido pela requerida. Logo a correção monetária é devida desde o aporte efetivado por cada um dos autores, ora executados, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação ocorrida nos autos originários e não do ajuizamento da ação originária, como alega os impugnantes. No caso dos autos, como houve mais de um requerido na ação originária, o termo inicial de citação é o da última parte citada (artigo 231, § 1o, do CPC/2015), que ocorreu em 04/08/2020 (ID 69196510), com a apresentação da Contestação englobando todos os requeridos, quando o processo ainda pendia de citação. Da análise das planilhas apresentadas no requerimento de cumprimento da sentença, ID 204880593, verifico que o exequente não se valeu corretamente dos parâmetros estabelecidos em sentença, uma vez que utilizou a data de cada aporte, feito por cada executado, na ação de conhecimento, como parâmetro para contagem dos juros moratórios o que, conforme exposto acima, está incorreto, devendo este ser a data de citação, ocorrida em 04/08/2020. Conforme documentos que foram acostados com a inicial, nos autos originários, o executado ANDERSON MOREIRA aportou sua parte em 13/09/2020, conforme ID 62974601; MARIA JOSE aportou em 27/09/2019, conforme ID 62974602; e JARBAS TEIXEIRA aportou em 07/11/2019, conforme ID 62974633. Em respeito ao princípio da celeridade processual, refazendo os cálculos trazidos pelo exequente junto ao ID 204880593, e utilizando a data correta de incidência de juros (04/08/2020) tem-se que, na data de realização dos cálculos pelo credor (27/07/2024), os executados eram devedores das seguintes quantias: (...) Neste contexto, tem-se que o executado ANDERSON MOREIRA DA SILVA era devedor de R$ 3.690,14, em que pese o credor ter-lhe cobrado R$ 3.665,20. Por outro lado, houve excesso de execução em relação aos executados MARIA JOSE SOARES e JARBAS TEIXEIRA, razão pela qual ACOLHO, neste ponto, a impugnação e reconheço o excesso de execução contra a executada MARIA JOSE SOARES em R$ 1.177,32, e em R$ 601,03 contra o executado JARBAS TEIXEIRA. Em virtude do acolhimento, ainda que parcial, condeno o exequente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor individual cobrado em excesso. Registre-se que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de acolhimento parcial ou integral da impugnação ao cumprimento de sentença está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DEVIDA. (...) 6. Em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a condenação da credora exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono dos devedores. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1893947, 07151437920248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 2. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, incita a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, arbitrados sobre o excesso de execução a ser decotado, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 3. O cumprimento de sentença corre por conta e risco do credor. 3.1. Incorrendo o exequente em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do executado, em decorrência do princípio da causalidade. 4. Os honorários advocatícios serão calculados em percentual incidente sobre o montante decotado da execução, em valor condizente com o proveito econômico alcançado pela parte executada com a impugnação. (...) (Acórdão 1889262, 07197685920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. VALOR. EXCESSO. DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 85, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no Cumprimento de Sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 2. Consoante entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, acolhida a impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, como é o caso, cabível a fixação de honorários em favor do executado. 3. Na impugnação ao Cumprimento de Sentença, a sucumbência deve ser aferida levando-se em conta o valor do excesso à execução apontado pela parte executada e não o montante total do débito cobrado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1884760, 07144811820248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A executada MARIA JOSE SOARES efetuou o depósito da quantia de R$ 1.564,67, restando débito de R$ 15.859,77. Considerando que não houve qualquer pagamento feito pelos executados ANDERSON MOREIRA DA SILVA, JARBAS TEIXEIRA e JOYCE BUENO e que a executada MARIA JOSE SOARES efetuou pagamento a menor do que devido, aliado ao fato de que o prazo para pagamento voluntário transcorreu “in albis” (ID 226369856), o débito será acrescido de multa e de honorários advocatícios, conforme artigo 523, § 1o, do CPC, no importe de 10%. Novamente em respeito ao princípio da celeridade processual, efetuando-se os cálculos por meio da nova calculadora disponibilizada pelo TJDFT, tem-se que os executados são devedores na seguinte forma: 1 – ANDERSON MOREIRA DA SILVA é devedor da quantia de R$ 4.718,74; 2 – MARIA JOSE SOARES DE SOUZA é devedora da quantia de R$ 20.716,65, já deduzida a quantia paga de R$ 1.564,67; 3 – JARBAS TEIXEIRA é devedor da quantia de R$ 12.618,10; e 4 – JOYCE BUENO DE OLIVEIRA é devedora da quantia de R$ 5.046,73. Desta feita, em observância ao disposto no artigo 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I, e 854, do CPC. Aguarde-se a resposta por 10 (dez) dias. Em suas razões recursais, os Agravantes apontam a existência de erro material relacionado à base de cálculo da verba honorária, sob o argumento de que houve incompreensão acerca do conteúdo do que seria “proveito econômico obtido”. Afirma que houve equivocado cálculo da verba honorária sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico obtido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para que seja reconhecida a existência de erro material e seja determinada a sua readequação. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. Sabe-se que é vedado à parte rediscutir questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. Além disso, conforme disposto no art. 502 do mesmo diploma processual, a formação da coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Os Agravantes buscam o reexame dos termos da condenação, sob a alegação de que teria havido “erro material” na conceituação da expressão “proveito econômico obtido pela parte requerida”. Nesse contexto, não reconheço a verossimilhança das alegações, especialmente porque não observo a possibilidade de existência de erro material, porquanto não vejo equívoco quanto a cálculo ou grafia de conteúdo constante dos autos. Verifico, no caso, pretensão de revisão da conclusão alcançada pelo juízo sentenciante, a fim de se alcançar uma condenação quanto aos consectários de sucumbência que melhor beneficie a parte, o que não pode ser examinado na presente sede recursal. Por outro lado, os Agravantes não lograram demonstrar a existência de risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os efeitos decorrentes dos atos expropriatórios, por si sós, não podem ser configurados como danosos aos devedores, especialmente quando se trata de cumprimento de sentença que visa a satisfação do crédito. Com essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025 16:30:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador